Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-62.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INSUMO/ SUPLEMENTO ALIMENTAR – FALECIMENTO DO AUTOR.
1. Prejudicado o mérito: diante da notícia do falecimento do autor, constata-se a perda superveniente do objeto da ação.
2. Honorários advocatícios fixados de acordo com o princípio da causalidade.
Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INSUMO/ SUPLEMENTO ALIMENTAR – FALECIMENTO DO AUTOR.
1. Prejudicado o mérito: diante da notícia do falecimento do autor, constata-se a perda superveniente do objeto da ação.
2. Honorários advocatícios fixados de acordo com o princípio da causalidade.
Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC. Recurso prejudicado.